Tribunal: TJES
Processo: 5011143-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Concussão
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011143-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA POLIZIO e outros

IMPETRADO: MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DO ATO COATOR. SUCEDÂNEO RECURSAL. TESES ANTERIORMENTE RECHAÇADAS
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O parágrafo único do art. 164 do RITJES prevê que “
a distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
”.

2. O decreto condenatório, tratando-se de novo título judicial, deve ser considerado o suposto ato coator, mormente pelo fato de que fora prolatado aproximadamente um mês antes da impetração do habeas corpus, mas não fora sequer acostado ao writ.

3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal (STJ, RHC n. 156.264/RS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF) (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019), o que não se verifica no caso em comento.

5. As alegadas violações perpetradas pelo Ministério Público já foram objeto de habeas corpus anteriores e refutadas pela 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do agravo interno mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus impetrado, o qual objetivava o trancamento da ação penal, reconhecendo a violação ao devido processo legal e a nulidade das provas decorrentes da captação ambiental.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão atacada utilizou-se de premissas equivocas, tendo em vista que a sentença condenatória não fora publicada, que o presente
writ
fora instruído não só com a decisão de recebimento da denúncia datada de 2012, mas também pelos depoimentos das testemunhas Lastênio Cardoso e Hedon Felix colhidos em 2020, bem como que “
o ato coator é a mantença da ação penal depois da descrição ilícita e abusiva da atuação do Ministério Público na produção de provas imprestáveis
”.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo interposto (ID nº 6217512).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o habeas corpus impetrado, o qual objetivava o trancamento da ação penal, reconhecendo a violação ao devido processo legal e a nulidade das provas decorrentes da captação ambiental.

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão atacada utilizou-se de premissas equivocas, tendo em vista que a sentença condenatória não fora publicada, que o presente
writ
fora instruído não só com a decisão de recebimento da denúncia datada de 2012, mas também pelos depoimentos das testemunhas Lastênio Cardoso e Hedon Felix colhidos em 2020, bem como que “
o ato coator é a mantença da ação penal depois da descrição ilícita e abusiva da atuação do Ministério Público na produção de provas imprestáveis
”.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que fora interposto agravo regimental que, em consonância com o princípio da fungibilidade, recebo como agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), tendo em vista ser o agravo regimental cabível de decisão do Presidente, Vice-Presidente ou Presidentes das Câmaras (art. 201 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo – RITJES), não sendo quaisquer destes o caso desta relatora.

Compulsando os autos, todavia, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento adotado na decisão monocrática de não conhecimento do
writ
.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Na presente hipótese, em consulta ao andamento da ação originária no sistema E-jud, verifiquei que fora prolatada sentença condenatória em 23/08/2023, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora paciente nas iras do artigo 316 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O referido decreto condenatório, portanto, tratando-se de novo título judicial, deve ser considerado o suposto ato coator, mormente pelo fato de que fora prolatado aproximadamente um mês antes da impetração do habeas corpus, mas não fora sequer acostado ao
writ
.

Como se sabe, “
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal
” (STJ, RHC n. 156.264/RS, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Rememoro que, conforme orientação jurisprudencial, “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ, AgRg no HC n. 580.803/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).

Ademais, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019), o que não se verifica no caso em comento.

Por fim, quanto às alegadas violações perpetradas pelo Ministério Público, registro que já foram objeto de habeas corpus anteriores e refutadas pela 1ª Câmara Criminal deste E. Tribunal, consoante os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPEIÇÃO PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACONSELHAMENTO DA VÍTIMA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. SUMULA 234 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. "A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia." (Súmula do STJ, Enunciado nº 234). 2. Muito embora a lei mencione ser suspeito o agente público que "tiver aconselhado qualquer das partes", há de se concluir que o promotor de justiça que toma providências para garantir a autuação em flagrante e, de certa forma, dirigindo a atuação dos policiais militares, tendo como única finalidade a apuração e elucidação dos fatos narrados pela vítima, atua no estrito cumprimento de suas atribuições. 3. Apesar de competir privativamente à Polícia a presidência do Inquérito policial, ao Ministério Público é conferido meios necessários para alcançar seu objetivo, inclusive, praticar atos investigatórios visando a produção de prova. 4. O art. 129, inc, IX, da Constituição Federal faz clara referência de que o rol de atribuições do Ministério Público previstas naquela norma não é exaustivo, admitindo, portanto, interpretação extensiva para abarcar hipóteses de investigações realizadas pelo próprio Parquet. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130006834, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL - INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A AUTUAÇÃO DO FLAGRANTE - FLAGRANTE PREPARADO - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS POSTERIORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A Impetrante pretende o trancamento do processo antes mesmo que o Magistrado possa apreciar a denúncia, pois, segundo argumenta, os elementos indiciários que subsidiam a peça acusatória teriam sido colhidos em um flagrante ilegal e, por isso, seriam nulos.. 2. Somente a certeza acerca da existência de excludente do delito, a atipicidade da conduta ou a total falta de indícios de autoria e materialidade poderiam ensejar o trancamento da ação penal que, no presente caso, sequer se pode considerar aperfeiçoada, eis que a peça acusatória ainda não foi recebida pelo julgador singular. 3. Acerca da ilegalidade do flagrante, deve-se sublinha, em primeiro lugar, que não há que se falar em ¿flagrante preparado¿ se os policiais militares, avisados pela vítima, limitaram-se a monitorar a movimentação do paciente, detendo-o logo após a realização da transação espúria no que a doutrina costuma denominar de ¿flagrante esperado¿. 4. Há de se notar, ainda, que o suposto induzimento por parte da vítima teria se limitado à prévia combinação acerca do local e da forma de pagamento, sendo certo que é a efetiva exigência da quantia que delimita o momento de consumação do crime de concussão. 5. É este, aliás, o segundo argumento da impetrante, que afirma que o flagrante seria ilegal na medida em que a consumação do delito - marcada pela exigência da vantagem indevida - teria ocorrido dias antes, não se observando, portanto, situação de flagrância que justificasse a atuação da polícia. 6. Devo observar, contudo, que, ainda que se admita como verdadeiro este argumento, o que levaria à inevitável conclusão de que o flagrante é ilegal, esta circunstância não teria o condão de tornar imprestáveis as provas colhidas na oportunidade, mas, tão somente, de resultar no relaxamento da prisão. Precedente do STF. 7. Mesmo após analisar e reanalisar todos os argumentos em favor das teses da impetrante, tem-se a firme convicção de que nada há a macular a atuação do presentante do Ministério Público que, diante de indícios da prática do delito de concussão, denunciou o paciente como incurso nas iras do art. 316 do Código Penal. 8. Deste modo, por todas as razões expendidas quando da apreciação da liminar e nesta oportunidade reafirmadas, conclui-se que o trancamento da ação penal em momento ainda tão embrionário, além de se mostrar despropositado, importaria em verdadeira usurpação do juízo que, certamente e com mais subsídios, será procedido pelo Magistrado de piso. 9. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130005968, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. É certo que, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, a denúncia será sempre rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. No entanto, como se pontuou quando da análise da liminar, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus deve ser encarado como medida extrema, reservada àqueles casos em que a conduta descrita for manifestamente atípica, quando for patente a existência de causa extintiva de punibilidade ou não houver o menor indício de autoria e materialidade. 2. em que pese o parquet tenha dispensado a realização de maiores diligências policiais e oferecido a denúncia com base nos relatos colhidos quando da lavratura do flagrante, há de se considerar que sua narrativa é verossímil e as condutas imputas ao paciente, ao menos em tese, se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 316 do Diploma Repressivo. 3. Deve-se observar que o fato de a peça acusatória se basear, em grande parte, no relato fornecido pela suposta vítima, não leva à automática conclusão de que é insubsistente. Pelo contrário, em delitos como a concussão, em que as condutas criminosas de agentes públicos são praticadas na clandestinidade e às escondidas, o relato do ofendido ganha especial relevo e deve, sempre que dotado de mínima verossimilhança, ser levado em consideração no momento do oferecimento da denúncia e, também, para a formação do juízo do julgador. 4. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100130000548, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2013, Data da Publicação no Diário: 14/03/2013)

HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - CRIME EM TESE PRATICADO POR DEFENSOR PÚBLICO - VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL ACERCA DAS INVESTIGAÇÕES - DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A o impetrante sustenta que houve violação da prerrogativa funcional conferida aos Defensores Públicos pela Lei Complementar Federal nº 80/1994, no parágrafo único de seu art. 128, fato que macularia todo o conjunto de elementos indiciários colhidos em esfera policial e, por isso, impediria o recebimento da denúncia. 2. Ocorre que, como se sublinhou no momento da apreciação da liminar, todas as informações contidas nos documentos que acompanham este writ são no sentido de que, antes da prisão do paciente, nenhum procedimento investigativo havia sido iniciado, seja pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil. 3. Ora, se tudo se iniciou com a realização do flagrante, é de se concluir que qualquer investigação somente teve lugar após a detenção, sendo, por isso, absurdo se cogitar da necessidade de notificação do Defensor Público Geral, ou de quem quer que seja, antes de formalizado qualquer ato ou diligência investigativa. 4. Mais do que isso, mesmo que aqui se reconhecesse a completa ilegalidade do flagrante, esta conclusão, por si só, não teria o condão de contaminar a colheita de indícios realizada pela autoridade policial e, muito menos, a denúncia já oferecida pelo Ministério Público. 5. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100130005406, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2013, Data da Publicação no Diário: 08/07/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.